Tribunal: TJMT
Processo: 1043355-05.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043355-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAUCIDIO APARECIDO ZAMPIERI - CPF: 013.021.838-34 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. TESE FIRMADA NO IRDR – TEMA 9. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Apelação do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal ambiental, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas são:

(i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) validade dos atos administrativos como causas interruptivas; (
iii
) aplicação do Decreto nº 1.986/2013 a infração anterior à sua vigência; (
iv
) alegada inépcia do recurso.

III. Razões de decidir:

3. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois o recurso atacou os fundamentos da sentença.

4. Ocorrendo o transcurso de mais de cinco anos entre a infração (2007) e a decisão administrativa (2017), aplicando-se o Decreto nº 1.986/2013 e a tese do IRDR – Tema 9.

5
. Inexistência de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos não concluídos até sua vigência. 2. Configura-se a prescrição punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão administrativa final
. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR – Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22.07.2024, publicado em 26.07.2024. TJMT, N.U 1000128-30.2021.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado em 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1043355-05.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Laucídio
Aparecido Zampieri, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e extinguiu a execução fiscal, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Na peça de exceção de
pré
-executividade, o executado alegou, em síntese: a) cerceamento de defesa no processo administrativo; b) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013; e c) inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa. O Juízo de origem acolheu a tese de prescrição da pretensão punitiva, entendendo que se passaram mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração (em 08/10/2007) e a decisão administrativa final (proferida somente em 22/11/2017), afastando a alegação de nulidade do processo administrativo e reconhecendo o decurso do prazo prescricional para a imposição da sanção administrativa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma. Alega que o processo administrativo n.º 489787/2007 não permaneceu inerte, pois diversos atos administrativos foram praticados ao longo do tempo, os quais configuram marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Acrescenta que o referido decreto somente entrou em vigor em 01/11/2013, após a lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual não poderia retroagir para disciplinar a prescrição de fato anterior, devendo prevalecer o Decreto-Lei n.º 20.910/1932, que também estabelece o prazo prescricional quinquenal.

Em contrarrazões, o apelado argui, em preliminar, a inépcia da apelação, sob o fundamento de que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já trazidos nos autos, o que violaria o disposto no art. 1.010, II, do CPC. No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que o processo administrativo permaneceu paralisado por longo período, sendo evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Destaca, ainda, que a decisão administrativa final foi proferida mais de dez anos após a lavratura do auto de infração, o que confirma a perda do poder de punir por parte da Administração. Ao final, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1043355-05.2021.8.11.0041, ajuizada contra
Laucídio
Aparecido Zampieri, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que o processo administrativo n. 489787/2007 tramitou regularmente e que diversos atos instrutórios foram praticados, os quais configurariam marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Alega que referido diploma não poderia ser aplicado ao caso concreto por se tratar de fato anterior à sua vigência, devendo prevalecer o Decreto-Lei Federal n. 20.910/1932. Afirma ainda que não houve cerceamento de defesa, pois o autuado foi devidamente notificado para os atos do processo.

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso por inépcia e, no mérito, a manutenção da sentença, diante do decurso superior a dez anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, circunstância que configura a prescrição da pretensão punitiva, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

I – PRELIMINAR

Nas contrarrazões, o apelado arguiu a preliminar de inépcia da apelação
, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, violando o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ainda que de maneira sintética, a peça recursal enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, notadamente no que diz respeito à contagem do prazo prescricional, à aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e à validade do processo administrativo.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia recursal.

II – MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

A sentença recorrida acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC. O juízo considerou que o processo administrativo ficou paralisado por longo período e que, mesmo após eventual interrupção do prazo, transcorreu mais de um quinquênio até a decisão administrativa final, datada de 22/11/2017.

A parte apelante sustenta que os atos administrativos praticados ao longo da tramitação processual, notadamente notificações por edital e despachos internos, seriam suficientes para afastar a configuração da prescrição punitiva. Defende, ainda, que a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se impõe ao caso, por ter sido o auto lavrado em 2007, antes da vigência da norma.

Todavia, não assiste razão ao Estado.

Inicialmente, importa destacar que a matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em processos administrativos ambientais foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito deste Tribunal, por meio do julgamento do IRDR – Tema 9
, com a seguinte tese vinculante:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Assim, mesmo que o Auto de Infração tenha sido lavrado em 2007, a norma estadual deve incidir sobre o presente feito, uma vez que o processo somente foi finalizado em 22/11/2017, ou seja, já sob a égide do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Conforme bem destacado na sentença, os marcos temporais do processo administrativo são os seguintes:

“
Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 489787/2007, como: termo de juntada de defesa administrativa protocolizada em 29.10.2007, datado de 08.08.2008 (Id. 122660038 – Pág. 11/15); certidão informando da existência de outros autos de infração, datada de 30.01.2009 (Id. 122660038 – Pág. 37); decisão interlocutória, datada de 03.02.2009 (Id. 122660038 – Pág. 38/42); ofício notificando o autuado para alegações finais, datado de 26.02.2009 (Id. 122660038 – Pág. 43); termo de juntada de AR e que não foi recebido acerca da notificação do autuado da decisão para apresentar alegações finais, datado de 02.12.2009 (Id. 122660038 – Pág. 44/47); publicação no Diário Oficial acerca da notificação do autuado para alegações finais, datada de 12.11.2010 (Id. 122660038 – Pág. 48/49); despacho de encaminhamento, datado de 21.10.2013 (Id. 122660038 – Pág. 50); certidão informando da existência de outros autos de infração, datada de 27.06.2014 (Id. 122660038 – Pág. 51); despacho de encaminhamento, datado de 27.06.2014 (Id. 122660038 – Pág. 52); despacho, datado de 07.07.2014 (Id. 122660038 – Pág. 54); despacho, datado de 16.08.2016 (Id. 122660038 – Pág. 55); despacho de encaminhamento, datado de 29.09.2017 (Id. 122660038 – Pág. 57).

A Decisão Administrativa n. 1430/SPA/SEMA/2017 (Id. 122660038 – Pág. 60/63) que homologou o Auto de Infração n. 105108 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 22.11.2017 (Id. 122660038 – Pág. 63).

Constam, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 489787/2007: publicação no Diário Oficial acerca da intimação do autuado para apresentar recurso administrativo, datada de 05.02.2018 (Id. 122660038 – Pág. 64); certidão informando da inexistência de outros autos de infração confirmados em julgamento, datada de 15.05.2018 (Id. 122660038 – Pág. 65); despacho de encaminhamento à Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datado 15.05.2018 (Id. 122660038 – Pág. 66); Ofício n. 947/CAR/SEMA/2018 notificando o autuado do débito, datado de 18.05.2018 (Id. 122660038 – Pág. 67); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datada de 30.07.2018 (Id. 122660038 – Pág. 71); e certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 14.08.2018 (Id. 122660038 – Pág. 74).
”

No caso em análise, verifica-se que a defesa administrativa foi apresentada em 29/10/2007 e a decisão final do processo administrativo foi proferida apenas em 22/11/2017, ou seja, mais de dez anos depois. Esse intervalo supera, com folga, o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013
para a conclusão do procedimento sancionador.

Assim, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos da legislação vigente e da tese firmada por este Tribunal no julgamento do IRDR – Tema 9, estando correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito
.

Precedente recente desta Câmara, no mesmo sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação válida e ao reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública; e (
iii
) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito até a decisão do STF sobre o Tema n. 1.255 e a aplicabilidade da regra de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à notificação por edital, mantida a nulidade reconhecida, pois a intimação por esse meio é excepcional e exige a tentativa prévia de notificação por meios ordinários, conforme art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema 9).

5. Em relação ao pedido de sobrestamento, não houve determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 1255. Ademais, aplica-se a tese vinculante do STJ (Tema 1.076), que veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, salvo nos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.

6. Mantida a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor econômico da causa, majorando-se os honorários em 1% do valor final, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal. 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e restrita aos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos, não sendo cabível em situações de valores elevados."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.9.2024”

(N.U 1000128-30.2021.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Também
colhe-se
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA Nº 9. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema nº 9.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

4. No presente caso, a decisão administrativa foi proferida mais de dez anos após a lavratura do auto de infração, configurando a prescrição punitiva, nos termos da tese fixada no IRDR Tema nº 9.

5. Não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência do decurso do triênio, contado a partir do auto de infração, a se levar em consideração as interrupções derivadas dos atos administrativos efetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido. Reconhecida a prescrição punitiva, com a consequente extinção do executivo fiscal.

Tese de julgamento: "A prescrição punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando a decisão administrativa é proferida mais de cinco anos após a infração, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Por fim, as alegações de validade do processo administrativo e de inexistência de cerceamento de defesa foram corretamente afastadas pela sentença, com base na comprovação de que o autuado foi devidamente notificado e apresentou defesa administrativa.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, resultando na inexigibilidade do crédito constante na CDA.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025